Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-73.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE, INTEGRANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA ARBITRAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EXPRESSAMENTE PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Não obstante a existência de posições isoladas em sentido contrário, a repisada jurisprudência dos Tribunais Superiores, ratificada em sede de repercussão geral (RE 597270, QORG/RS, Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário, Min. Cézar Peluso, DJe-104 Divulg 04-06-2009, Public 05-06-2009), é no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ. 2. No que se refere ao afastamento da pena de multa imposta, inviável o acolhimento do pedido formulado pela Defesa. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa aplicada, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foram condenados. 3. Relativamente à isenção do pagamento das custas processuais, tal pedido deverá ser formulados junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. Recurso não conhecido, neste ponto. 4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, carecendo o apelante de interesse processual para o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Do mesmo modo, carece de interesse recursal quanto ao pedido direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que foi imposto o regime aberto para cumprimento de pena, sendo expressamente concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001186-73.2022.8.05.0150 , em que figura como apelante MATEUS DE SANTANA LIMA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.